Tribunal: STF
Processo: HC 199397
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Eliseu Minichillo de Araújo e outro em favor de Alessandro Vieira de Lima Ferreira e Odair Francisco dos Santos, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Ribeiro Dantas, que negou provimento ao agravo regimental no HC 559.962/SP (evento 10).
    Os pacientes foram presos preventivamente e denunciados pela suposta prática do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 4, fls. 83-8; 7, fls. 149-55 e 8, fls. 1-3).
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CPP. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
    1. Segundo orientação dos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.
    2. Na hipótese, observa-se que foi determinada a prisão preventiva dos pacientes em 20/2/2018. Conforme consta, os autos foram desmembrados em relação ao paciente Odair Francisco, o qual atualmente responde à ação penal 0004538-47.2019.8.26.0361. Em consulta realizada no site do Tribunal de origem relativa ao respectivo feito, verifica-se que a audiência de instrução estava designada para 6/5/2020, tendo sido adiada por motivo de força maior, ante o atual cenário de pandemia, não se verificando, portanto, desídia por parte do Juízo de origem.
    3. Relativamente ao paciente Alessandro Vieira, que segue nos autos da ação principal (autos n. 0003762-18.2017.8.26.0361), verifica-se que o feito já teve a instrução criminal encerrada, estando em fase de apresentação de alegações finais, aproximando-se, portanto, do seu termo final.
    4. Não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que reunia originalmente 12 réus, com diversas quebras de sigilos telefônicos, tendo sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatória.
    5. Nos termos do art 580 do Código de Processo Penal, ‘no caso de concurso de agentes [...], a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’
    6. In casu, ausente identidade fático-processual entre o corréu beneficiado no RHC 100.905/SP e os agravantes, já que a eles é atribuída na denúncia e no decreto preventivo, claramente, uma participação ativa na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas
    7. Agravo regimental não provido.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, custodiados os pacientes desde 20.02.2018. Argumentam que “quase a totalidade dos réus deste processo foram soltos, sendo reconhecido o excesso de prazo”. Ressaltam que “O processo foi desmembrado com relação ao Odair e, por conta da pandemia não foi realizada a audiência, e, foi designada para o dia 5/5/2021”. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva.
    É o relatório.
    Decido.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 108.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    Na hipótese, ressalta o Superior Tribunal de Justiça “observa-se que foi determinada a prisão preventiva dos pacientes em 20/2/2018. Conforme consta, os autos foram desmembrados em relação aos pacientes Odair Francisco e Diego Pereira, os quais atualmente respondem à ação penal 0004538- 47.2019.8.26.0361. Em consulta realizada no site do Tribunal de origem relativa ao respectivo feito, verifica-se que a audiência de instrução estava designada para 6/5/2020, tendo sido adiada por motivo de força maior, ante o atual cenário de pandemia, não se verificando, portanto, desídia por parte do Juízo de origem. E, ainda, relativamente ao paciente Alessandro Vieira, que segue nos autos da ação principal (autos n. 0003762-18.2017.8.26.0361), verifica-se que o feito já teve a instrução criminal encerrada, estando em fase de apresentação de alegações finais, aproximando-se, portanto, do seu termo final. Sob tal contexto, não há se falar, por ora, em manifesto constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, haja vista a complexidade do feito, que reunia originalmente 12 réus, com diversas quebras de sigilos telefônicos, tendo sido necessária a expedição de inúmeras cartas precatórias (…). em relação aos pacientes Odair e Alessandro, observa-se que as investigações preliminares que embasam a denúncia, assim como o decreto preventivo, atribuem a eles claramente uma participação ativa na associação criminosa voltada ao tráfico de drogas (...). 
    Portanto, não se identifica uma tramitação heterodoxa do feito imputável apenas ao aparelho judiciário, tampouco configurada ‘situação anômala’ a comprometer ‘a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Por fim, quanto à alegada possibilidade de extensão dos efeitos da liberdade provisória concedida a corréu, na esteira do ato dito coator, os efeitos da decisão que concedeu a liberdade em favor de outros coacusados não foram estendidos aos ora pacientes dada a inexistência de identidade fática e jurídica entre a situação dos envolvidos, nos termos do art. 580 do CPP (HC 145.265-AgR/SP, minha relatoria, 1ª Turma, DJe 27.9.2017).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 05 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora